Tribunal: TJSP
Processo: 0007621-77.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SIMULAÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISSIMULAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONFLITO PROCEDENTE PARA AFASTAR A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA (EMPRESARIAL) E DETERMINAR A COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SIMULAÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISSIMULAÇÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO PELO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONFLITO PROCEDENTE PARA AFASTAR A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA (EMPRESARIAL) E DETERMINAR A COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central e a 14a Vara Cível do Foro Central, em ação de execução de título extrajudicial e rescisão contratual por não cumprimento do prazo de entrega de obra, com pedido de indenização por perdas e danos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a constituição de sociedade em conta de participação ou se houve simulação de compromisso de compra e venda de imóvel, para fins de determinar a competência para processar e julgar a lide.
III. Razões de Decidir
3. Os documentos apresentados indicam que o objeto principal é a compra e venda de imóvel, não a constituição de sociedade.
4. A hipótese não se enquadra em litígio societário, mas em compromisso de compra e venda, afastando a competência do Juízo Empresarial.
5. O instrumento de constituição da sociedade prevê a assinatura de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, reforçando a ausência de intenção societária.
IV. Dispositivo e Tese
6. Conflito procedente, declarando a competência do Juízo da 14a Vara Cível do Foro Central (Juízo Suscitado).
Tese de julgamento: 1. A simulação de constituição de sociedade em conta de participação para fins de dissimular compromisso de compra e venda de imóvel não determina a competência das Varas Empresariais especializadas.

Legislação Citada:
CPC, art. 66, II; Código Civil, art. 167.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de Competência Cível no 0001805-17.2025.8.26.0000, Rel. Sulaiman Miguel Neto, Câmara Especial, j. 21/02/2025; TJSP, Conflito de Competência Cível no 0031493-29.2022.8.26.0000, Rel. Xavier de Aquino, Câmara Especial, j. 20/01/2023; TJSP, Conflito de Competência Cível no 0033443-05.2024.8.26.0000, Rel. Viviani Nicolau, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, j. 27/11/2024.